Tribunal: TJES
Processo: 5001062-95.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001062-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: WILLIAM DE LIMA VIEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001062-95.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA

RECORRIDO: WILLIAM DE LIMA VIEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, pelo que, CONDENO a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 598,80 (quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo (desembolso), bem como a pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento e com a incidência de juros contados da citação.

Preliminarmente, o recorrente alega: 1) a impossibilidade de aplicação do CDC na espécie; 2) impossibilidade de inversão do ônus da prova; e 3) impossibilidade de decretação dos efeitos da revelia na contestação.

Quanto aos três pontos suscitados, tenho que o recorrente não merece ter acolhido nenhum deles. A aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova estão justificados nos autos porque trata-se de relação entre consumidor e fornecedor, sendo que aquele é comprovadamente hipossuficiente em relação a este último. Já no tocante à aplicação dos efeitos da revelia, verifica-se que está devidamente certificada a intempestividade do instrumento contestatório – ID 7561894.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviços por parte da recorrente, para isso, destaco da r. sentença objurgada;

O autor apresenta em ID n°21195928 p. 27 a nota fiscal de aquisição do produto, com o preço informado na inicial, bem como os pagamentos pelo produto em páginas 28/32 do ID supra informado. Também, apresenta a abertura do processo de reparo da máquina em ID n°21195928 p. 25 e comprovante de envio do equipamento em páginas 19/24 do mesmo ID. Assim, resta demonstrado que o autor comprova a verossimilhança das suas alegações e dada a revelia da requerida, incontroverso que o produto estava com defeito e que foi enviado pelo autor até a empresa autora e que até a presente data não foi devolvida.

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente perda de tempo útil do recorrido em tentar resolver o imbróglio administrativamente, além de ter sido privado de usufruir do produto pelo qual pagou.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)